Tribunal: TJMT
Processo: 1006317-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1006317-82.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, em face do JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da Ação Previdenciária n. 1058952-48.2020.8.11.0041.
Sustenta o Suscitante que a ação de base é movida contra o INSS, autarquia federal não enquadrada no rol dos legitimados a demandarem perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior à sessenta salários-mínimos.
Cita entendimento deste Sodalício em reforço à sua tese, bem como o Enunciado n. 08 do FONAJE, destacando que a matéria é objeto do Tema 1053 do STJ.
Requer o processamento e julgamento do conflito (id. 83515997).
É o relato do necessário.
Decido.
Não obstante a matéria tenha sido decidida recentemente pelo Tema 1.053 do STJ, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitado (3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC.
Intime-se o Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora